Tribunal: TJDFT
Processo: 0704444-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. PRECLUSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRAVAME. FRAUDE. RECONHECIDA. TEORIA DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva quando fundamentada em matéria fática ligada ao mérito da demanda.
2. A alegada denunciação da lide já foi objeto de análise no agravo de instrumento interposto, o qual não foi provido. Com isso, a rediscussão da matéria resta inviável, ante a preclusão.
3. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e não provido.